Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-10.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016285-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ - CPF: 535.778.418-34 (REPRESENTANTE), PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.125.063/0001-25 (REPRESENTANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0002-40 (EMBARGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (EMBARGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (EMBARGADO), MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 088.887.377-82 (ADVOGADO), ROBERTA ODYLLA LIMA BRUM TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 116.286.327-71 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016285-10.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ, PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA

EMBARGADO: BANCO BBM S/A, ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – ELEIÇÃO DE FORO – ERRO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 80, § 6º, DO RITJMT – PREVALÊNCIA DA NORMA PROCESSUAL EM VIGOR – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016285-10.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ
e
PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto em face de
BANCO BBM S/A
,
ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
e
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S/A
, mantendo a decisão de base que declinou da competência para processar e julgar o feito à Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Em apertada síntese, os embargantes sugerem a ocorrência de erro material e pleiteiam a nulidade do acórdão, alegando a incompetência desta Relatora.

Sustentam que o RITJMT continua omisso em relação à matéria regulada no art. 80, § 6º e que, por esta razão, deve ser aplicada a regra do ar. 294 do referido regimento, que orienta pela aplicação subsidiária dos regimentos internos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões à id. 34141997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016285-10.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes alegam que, ao optar pela inaplicabilidade do art. 80, § 6º, do RITJMT, o acórdão embargado deixou de buscar a solução adequada para a questão da competência da relatoria do feito, de modo que o julgamento deve ser anulado.

Todavia, não lhes assiste razão. Isso porque, a decisão não padece de nenhum vício.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da regra inserta no art. 80, § 6º, do RITJMT, deu prevalência ao Código de Processo Civil, que dirimiu a matéria em seu art. 930, parágrafo único, estabelecendo que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

A propósito:

“
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”.

Registre-se que, ainda que estivesse vigente o art. 80, § 6º, do RITJMT, esta norma regimental não poderia abrandar o que estatui a norma processual em vigor, que prevalece sobre as normas regimentais dos tribunais, inclusive dos superiores, notadamente por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES PREVENÇÃO DO RELATOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO QUANDO CONHECEU DE INSURGÊNCIA ANTERIOR AFETA AO MESMO PROCESSO DE ORIGEM (SEM PREVISÃO NO CPC/1973, ART. 38, § § 1º E 2º, RITJGO). MODIFICAÇÃO DO QUADRO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015. PREVENÇÃO PARA O RECURSO SUBSEQUENTE LASTREADA NO PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO ANTERIOR, AINDA QUE ESTE NÃO TENHA SIDO CONHECIDO. PROCEDÊNCIA. I - No Código de Processo Civil de 1973 o legislador ordinário não disciplinou a prevenção no âmbito do segundo grau. Os regimentos internos dos tribunais, atentos à sua organização interna corporis (artigo 96, I, “a”, Constituição Federal) – lei em sentido material – dispunham sobre a distribuição entre os desembargadores sem as balizas do legislador ordinário. Assim, no trato imprescindível da competência doméstica o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, datado de 1982, em seu artigo 38 estabeleceu, dentre outras regras, que a distribuição da ação ou do recurso firma a competência da câmara ao passo que somente o conhecimento do mérito (admissibilidade) torna preventa a competência do relator para os recursos posteriores (§ § 1º e 2º). Os regimentos de outros tribunais, contemporâneos ao Código de Processo Civil de 1973, a exemplo de São Paulo (artigo 105, § 3º), Santa Cataria (artigo 54) e Distrito Federal e Territórios (artigo 81), por outro lado, enunciaram que o protocolo do recurso ou da ação originária no tribunal, insubmissos à admissibilidade ou à inadmissibilidade, torna preventa não só a competência da câmara, mas também do relator. II -
Dentre as expressivas modificações do Código de Processo Civil de 2015 o legislador inovou ao enunciar uma regra geral de prevenção no âmbito dos tribunais, especificamente no seu artigo 930, parágrafo único. Descortinou-se aí uma imperativa direção aos regimentos internos dos tribunais, que mesmo em sua autonomia orgânico-administrativa doravante devem observar o preceptivo (artigo 22, I, “a”, Constituição Federal), mormente por veicular critério de competência funcional e, portanto, absoluta. Tem-se que as disposições regimentais devem guardar observância com as normas de processo e garantias das partes. Fácil dessumir, assim, que a cogência do artigo 930, parágrafo único, CPC/2015, naturalmente repercute no ambiente regimental deste tribunal, conformando-o, ainda que pendente a modificação expressa
. III – Essa conclusão foi recentemente estampada no conflito negativo de competência nº 40192178.2015.8.09.0000 (201594019215), sem razão para modificá-la. IV – Conflito procedente
”. (
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 211877-68.2016.8.09.0000 (201692118773) 1ª Seção Cível, Relatora: Des.ª Beatriz Figueiredo Franco) (g.n.)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016285-10.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes alegam que, ao optar pela inaplicabilidade do art. 80, § 6º, do RITJMT, o acórdão embargado deixou de buscar a solução adequada para a questão da competência da relatoria do feito, de modo que o julgamento deve ser anulado.

Todavia, não lhes assiste razão. Isso porque, a decisão não padece de nenhum vício.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da regra inserta no art. 80, § 6º, do RITJMT, deu prevalência ao Código de Processo Civil, que dirimiu a matéria em seu art. 930, parágrafo único, estabelecendo que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

A propósito:

“
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”.

Registre-se que, ainda que estivesse vigente o art. 80, § 6º, do RITJMT, esta norma regimental não poderia abrandar o que estatui a norma processual em vigor, que prevalece sobre as normas regimentais dos tribunais, inclusive dos superiores, notadamente por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES PREVENÇÃO DO RELATOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO QUANDO CONHECEU DE INSURGÊNCIA ANTERIOR AFETA AO MESMO PROCESSO DE ORIGEM (SEM PREVISÃO NO CPC/1973, ART. 38, § § 1º E 2º, RITJGO). MODIFICAÇÃO DO QUADRO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015. PREVENÇÃO PARA O RECURSO SUBSEQUENTE LASTREADA NO PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO ANTERIOR, AINDA QUE ESTE NÃO TENHA SIDO CONHECIDO. PROCEDÊNCIA. I - No Código de Processo Civil de 1973 o legislador ordinário não disciplinou a prevenção no âmbito do segundo grau. Os regimentos internos dos tribunais, atentos à sua organização interna corporis (artigo 96, I, “a”, Constituição Federal) – lei em sentido material – dispunham sobre a distribuição entre os desembargadores sem as balizas do legislador ordinário. Assim, no trato imprescindível da competência doméstica o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, datado de 1982, em seu artigo 38 estabeleceu, dentre outras regras, que a distribuição da ação ou do recurso firma a competência da câmara ao passo que somente o conhecimento do mérito (admissibilidade) torna preventa a competência do relator para os recursos posteriores (§ § 1º e 2º). Os regimentos de outros tribunais, contemporâneos ao Código de Processo Civil de 1973, a exemplo de São Paulo (artigo 105, § 3º), Santa Cataria (artigo 54) e Distrito Federal e Territórios (artigo 81), por outro lado, enunciaram que o protocolo do recurso ou da ação originária no tribunal, insubmissos à admissibilidade ou à inadmissibilidade, torna preventa não só a competência da câmara, mas também do relator. II -
Dentre as expressivas modificações do Código de Processo Civil de 2015 o legislador inovou ao enunciar uma regra geral de prevenção no âmbito dos tribunais, especificamente no seu artigo 930, parágrafo único. Descortinou-se aí uma imperativa direção aos regimentos internos dos tribunais, que mesmo em sua autonomia orgânico-administrativa doravante devem observar o preceptivo (artigo 22, I, “a”, Constituição Federal), mormente por veicular critério de competência funcional e, portanto, absoluta. Tem-se que as disposições regimentais devem guardar observância com as normas de processo e garantias das partes. Fácil dessumir, assim, que a cogência do artigo 930, parágrafo único, CPC/2015, naturalmente repercute no ambiente regimental deste tribunal, conformando-o, ainda que pendente a modificação expressa
. III – Essa conclusão foi recentemente estampada no conflito negativo de competência nº 40192178.2015.8.09.0000 (201594019215), sem razão para modificá-la. IV – Conflito procedente
”. (
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 211877-68.2016.8.09.0000 (201692118773) 1ª Seção Cível, Relatora: Des.ª Beatriz Figueiredo Franco) (g.n.)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020